Tribunal: TJSP
Processo: 1006626-79.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
* DANO MORAL – Banco de dados - Apelado que demonstrou a existência de relação jurídica entre as partes bem como a origem do débito – Apontamento lícito - Ausência de dano moral – Indenização indevida – Recurso não provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426334
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006626-79.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JONIAS DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006626-79.2019.8.26.0704 -Voto no
2
VOTO No: 37381
APEL.No: 1006626-79.2019.8.26.0704
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : JONIAS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : BANCO BRADESCARD S/A

* DANO MORAL Banco de dados - Apelado que demonstrou a
existência de relação jurídica entre as partes bem como a origem
do débito Apontamento lícito - Ausência de dano moral
Indenização indevida Recurso não provido *
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido inserto na
ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de danos imateriais e
condenou o autor ao pagamento das verba de sucumbência, fixados os
honorários advocatícios em 10% sobre o valor atribuído à causa, observada a
gratuidade concedida.
Aduz o apelante para a reforma do julgado que não foi
demonstrada a origem do débito; o documento de fls. 65 não apresenta
numeração de contrato; o valor do documento encartado diverge do constante
no apontamento; se a dívida é de fevereiro se mostra despiciendo um
documento relativo a abril; não foi notificado da inscrição de seu nome nos
cadastros de inadimplentes; o apontamento indevido gera o dano moral que
impõe a necessária indenização e, afirma que o consumidor deve ter sua
defesa facilitada (art. 6o, VIII do CDC).
Recurso tempestivo e contrariado, dispensado o preparo.
É o relatório.
O apelado acostou juntamente com sua contestação a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006626-79.2019.8.26.0704 -Voto no
3
Proposta de Adesão - Makro, devidamente assinada, Regulamento de
Utilização dos Cartões Emitidos pelo Banco Bradescard S.A. cópia do RG do
apelante e faturas do cartão de crédito que revelam compras e pagamentos
realizados pelo recorrente (fls. 65/143).
A mera utilização do cartão evidencia que o apelante
concordou com os termos do pacto, ressaltando-se que o apelado demonstrou
a existência de débito.
As transações modernas que exigem celeridade ao
contratar, sobretudo serviços de metadados, não necessitam mais de
contratos firmados pelas partes para que seja comprovada a existência da
relação jurídica. Apenas permanece tal figura quando há preceito legal para
que o ato seja revestido de determinada formalidade, como, por exemplo, a
compra de um imóvel.
De regra são firmados via telefone, web ou celular, sem
uso de papel.
Atualmente outras figuras podem comprovar a existência
de relação jurídica entre as partes, como telas de computador, extratos ou
relatórios impressos a partir de seus registros que, aliás, hoje, representam os
antigos arquivos contábeis ou documentais.
Os documentos acostados com a contestação e não
impugnados adequadamente, demonstram a origem do débito e a licitude do
apontamento que se traduz em exercício regular do direito do apelado,
portanto inexistente dano moral, mormente porque o apelante não
demonstrou a quitação da dívida.
“O mais notório e ilustrativo dos ônus
processuais é o da prova. Ao demonstrar a ocorrência dos
fatos de seu interesse, a parte está favorecendo o
acolhimento de sua própria pretensão...”(Instituições de
Direito Processual Civil
CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO

Vol. II, p. 205).
A documentação encartada é suficiente ao deslinde da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006626-79.2019.8.26.0704 -Voto no
4
questão, sendo desnecessária a inversão do ônus da prova e revelando-se
pacífica a incidência do CDC à espécie.
Outrossim, a fatura vencida em 13/02/2017 não foi paga,
iniciando o débito que se avolumou com o decurso do tempo, pois o
apontamento foi incluso somente em 12/01/2018, portanto a divergência de
valores se deve à incidência de encargos.
O fato de o documento de fls. 65 não possuir numeração
de contrato não possui relevância, mormente porque a numeração do contrato
estampada no cadastro de inadimplentes refere-se ao número do cartão de
crédito inadimplido.
O apelado demonstrou com robustez a existência do
débito, inclusive valor e data.
Vale, ainda, lembrar a lição do mestre Humberto Theodoro
Júnior sobre o ônus da prova (artigo 373 do CPC art. 333 do CPC/73)::
“O artigo 333, fiel ao princípio, reparte o
ônus da prova entre os litigantes, da seguinte maneira: I
ao autor incumbe o ônus de provar o fato constitutivo de seu
direito: II
ao réu, o de provar o fato impeditivo.
Modificativo ou extintivo do direito do autor. Cada parte,
portanto, tem ônus de provar os pressupostos fáticos do
direito que pretenda seja aplicado pelo juiz na solução do
Litígio. (...) Por outro lado, de quem quer que seja o ônus
probandi, a prova, para ser eficaz, há de apresentar-se
como completa e convincente a respeito do fato de que
deriva o direito discutido no processo. Falta de prova e prova
incompleta equivalem-se, na sistemática processual do ônus
da prova” HUMBERTO THEODORO JÚNIOR - Curso de Direito
Processual Civil, 16a edição, 1996, Forense, pp.454/456 “.
Destarte, foi demonstrada a licitude do apontamento o que
impede a condenação ao pagamento de indenização pelo dano moral.
Outrossim, imprópria a alegação perante o apelado, de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006626-79.2019.8.26.0704 -Voto no
5
o apelante não foi previamente notificado acerca do apontamento de seu
nome diante do disposto na súmula 359 do STJ: Cabe ao órgão mantenedor
do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder
à inscrição.
Em atendimento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC,
eleva-se a verba honorária para 13% sobre o valor atribuído à causa,
observada a gratuidade concedida.
Por
conseguinte,
nega-se
provimento
ao
recurso,
mantendo-se a r. sentença tal como lançada.
MAIA DA ROCHA
Relator